Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PENDENTE SEM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. PREJUÍZO AOS ARREMATANTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por arrematantes de imóvel para reformar a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de aguardar o trânsito em julgado de outro recurso de agravo de instrumento (n. 0747640-49.2024.8.07.0000). A suspensão impede a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse do bem adquirido em hasta pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do andamento do cumprimento de sentença é correta, ao condicionar a expedição da carta de arrematação e a imissão na posse ao trânsito em julgado de recurso que, por regra, não é dotado de efeito suspensivo automático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada, ao condicionar o prosseguimento do feito ao trânsito em julgado de um recurso que já foi desprovido e cujos desdobramentos recursais não suspendem ordinariamente a execução, confronta a sistemática processual. A regra geral do artigo 995 do Código de Processo Civil estabelece que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, sendo que a concessão de efeito suspensivo a recursos excepcionais é medida extraordinária.
4. A arrematação judicial, uma vez perfeita, acabada e irretratável, nos termos do artigo 903 do Código de Processo Civil, confere ao arrematante o direito à expedição da respectiva carta e à imissão na posse do bem. A postergação indefinida deste direito, aguardando um trânsito em julgado que pode ser demorado, frustra a legítima expectativa dos adquirentes e acarreta prejuízos financeiros contínuos, como o pagamento de despesas do imóvel sem a sua fruição, o que caracteriza o perigo de dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A pendência de julgamento de recursos excepcionais, que não são dotados de efeito suspensivo automático, não constitui fundamento idôneo para suspender o cumprimento de sentença, sob pena de se conceder, por via transversa, um efeito que a lei não prevê. 2. Considerada a arrematação judicial perfeita, acabada e irretratável, assiste ao arrematante o direito à expedição da carta de arrematação e à imissão na posse do bem, sendo que a demora na efetivação de tais atos causa grave prejuízo e viola a segurança jurídica."
Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 903, 995, 1.019, I, e 1.026, § 1o. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão n. 1977849, 7a Turma Cível, TJDFT.